Tribunal: TJSP
Processo: 2386769-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A REDUÇÃO DE JORNADA SEM PREJUÍZO DOS VENCIMENTOS. DESCUMPRIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. Impugnação REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do Município, em cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A REDUÇÃO DE JORNADA SEM PREJUÍZO DOS VENCIMENTOS. DESCUMPRIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. Impugnação REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do Município, em cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução, com restabelecimento dos vencimentos integrais da agravada e devolução dos atrasados suprimidos.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão trata do alcance da expressão "sem prejuízo dos vencimentos", conforme decisão liminar dos autos principais, ora em cumprimento provisório.
III. Razões de Decidir.
A determinação de redução de jornada "sem prejuízo dos vencimentos" não permite que a Administração realoque a servidora para função em que ela terá prejuízo em parte de seus vencimentos. A lógica da redução da jornada de trabalho sem prejuízo de vencimentos, para servidor que necessita acompanhar filho com deficiência, é não haver perda salarial com a fixação de horário especial. Administração que busca contornar a determinação judicial, descumprindo-a.
IV. Dispositivo.
Recurso desprovido.